Tribunal: TJSP
Processo: 1008289-32.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008289-32.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é embargada
ALESSANDRA CARDOSO RODRIGUES DA COSTA HERCHANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008289-32.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 18.840
2
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1008289-32.2019.8.26.0003/50000
Comarca: São Paulo (6a Vara Cível F.R. do Jabaquara)
Embargante: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
Embargada: Alessandra Cardoso Rodrigues da Costa Herchani
Voto no 18.840
Embargos de declaração. Vícios do artigo 1.022 do CPC
inexistentes. Rediscussão da matéria que não pode ser feita por
meio
dos
aclaratórios.
Embargos
opostos
com
caráter
infringente. Inadmissibilidade. Intuito de prequestionamento que
não dispensa a presença de omissão, contradição ou obscuridade
no julgado. Embargos rejeitados.
1.- Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão de fls. 330/336, requerendo a embargante o
prequestionamento (i) do artigo 422 do Código Civil; (ii) dos artigos 4o, III,
6o, VI e VIII, 14, 47, 51, IV e 54, §4o do Código de Defesa do Consumidor; e
(iii) dos artigos 10, §4o, 24, §5o, e 35-C, parágrafo único da Lei no 9.656/98.
É o RELATÓRIO.
2.- Os embargos devem ser rejeitados.
Não se vislumbra ofensa aos dispositivos legais
invocados, sequer demonstrada nos embargos, tampouco qualquer um dos
vícios do artigo 1.022 do CPC, de modo que a insurgência da embargante
evidencia que os embargos foram manejados com pretensão modificativa, o
que não é admissível.
Neste sentido já se decidiu que “Embargos
declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo
quando a modificação figure consequência inarredável da sanação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008289-32.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 18.840
3
vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado” (STF,
1a Turma, AI 495.880-AgRg-EDcl., Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28/03/2006,
v.u., j. 28/04/2006).
Confira-se neste particular mais este julgado:
“Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de
instrumento. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no
Julgado. Embargos rejeitados. Não há no acórdão contradição,
obscuridade ou omissão (...) A embargante pretende, por via oblíqua, ou
seja, por intermédio de aclaratórios, com nítido caráter infringente, novo
julgamento da demanda e a inversão do 'meritus causae', o que não se
coaduna com a medida integrativa. Embargos de declaração rejeitados”
(STJ, EDcl no AgRg no Ag no 1.254.695/SC, 2a Turma, Rel. Min. Cesar
Asfor Rocha, j. 03/05/2011).
Ressalte-se
que
a
questão
jurídica
foi
suficientemente enfrentada pela Turma Julgadora e não havia necessidade de
análise pontual de cada um dos dispositivos legais mencionados. Neste
sentido: “A nulidade do julgamento por omissão tem por pressuposto a
necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se a
fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento
dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável
através de embargos de declaração” (STJ, 4a T., REsp 88.365, Rel. Min.
Ruy Rosado, j. 14/05/96, DJU 17/06/96).
Por fim, mesmo na hipótese de interposição de
embargos de declaração para fins de prequestionamento devem ser
observados os limites estabelecidos no artigo 1.022 do CPC, ou seja, o
julgado há de conter omissões, contradições ou obscuridades, vícios
inexistentes no caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008289-32.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 18.840
4
Neste sentido precedente desta Corte em que se
afirmou que os embargos de declaração, “Prestam-se somente a esclarecer,
se existentes, contradições, omissões e obscuridades no julgado, e não
para adequar a decisão ao entendimento do embargante. Assim é que
mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no artigo 535 do Código de
Processo Civil (repita-se: obscuridade, contradição ou omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Estes,
como se viu, não foram preenchidos (...) Da mesma forma, o Superior
Tribunal de Justiça também já se pronunciou sobre a desnecessidade da
menção expressa aos textos de lei em que se baseia o acórdão embargado,
mediante sua Corte Especial, no sentido de que a violação a determinada
norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não requer,
necessariamente,
que
tal
dispositivo
tenha
sido
expressamente
mencionado no v. acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado
prequestionamento implícito (cf. EREsp no 181.682/PE, 144.844/RS e
155.321/SP)” (Embargos de Declaração no 994.07.094853-5/5, 6a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Percival Nogueira).
Ademais, o artigo 1.025 do CPC dispõe que
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
3.- Ante o exposto, REJEITO os embargos.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator